Tribunal: TJDFT
Processo: 0711942-65.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADAS. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECUSA EM REALIZAR O TESTE DE ETILÔMETRO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. CONSTATAÇÃO DA EMBRIAGUEZ. PRESCINDIBILIDADE. SÚMULA 16. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que consistem na declaração de nulidade do auto de infração no SA03460545, com a retroação de todos os efeitos relativos à anulação do ato administrativo. Em suas razões, aduz que o processo de aferição da ingestão de bebida alcoólica não ocorreu de forma regular. Afirma, também, que não houve notificação para apresentação da defesa prévia, conforme determina o art. 282 do CTB e Súmula 312 do STJ. Argumenta que não há comprovação de notificação via AR ou meio análogo, de modo que os pedidos devem ser julgados procedentes.
II. Recurso próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça ao recorrente. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 47452237).
III. Rejeitada a preliminar de ofensa à dialeticidade recursal, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença. Rejeitada a impugnação à gratuidade de justiça, porquanto o recorrente apresentou documentos que justificam a concessão da benesse.
IV. Quanto ao mérito, destaca-se que não serão apreciadas as teses referentes à existência ou não de notificações, porquanto foram formuladas somente em sede recursal. O recorrente busca a declaração de nulidade de auto de infração, por considerar que não foi adequadamente aferido o estado de embriaguez. Nesse aspecto, consta da inicial que o autor insurge-se contra a lavratura do auto de infração, uma vez que a recusa em realizar o teste de alcoolemia ocorreu por considerar que o aparelho não atendia aos requisitos regulamentares. Em sentido contrário, o Juízo a quo entendeu que a autuação foi justificada, não havendo prova hábil a elidir a presunção de veracidade característica dos atos administrativos.
V. No caso concreto, as provas evidenciam que o recorrente foi justificadamente abordado e identificado pelo agente público, que o autuou com base na infração prevista no artigo 165-A do CTB. Nesse sentido, também é incontroversa a recusa do requerente em se submeter ao teste de etilômetro, o que ensejou a elaboração do Auto de Infração questionado. Nos moldes do entendimento firmado pela Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do TJDFT na Súmula 16, a recusa do condutor de veículo abordado na direção de veículo em via pública em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art. 165-A do CTB, independentemente da elaboração de Auto de constatação, porquanto prescinde de demonstração da condição de embriaguez do condutor (Precedentes das turmas recursais do TJDFT: 1a TR, acórdão 1234458, DJE: 18/3/2020; 2a TR, acórdão 1235327, DJE: 17/3/2020; 3a TR, acórdão 1237485, DJE: 10/4/2020). Portanto, não há que se falar em nulidade do ato administrativo, já que é irrelevante a demonstração da condição de embriaguez do condutor, bem como de algum sinal entre aqueles previstos na Resolução 432/2013, do CONTRAN. Desse modo, diante da ausência de comprovação de vício procedimental que impeça o exercício do direito de defesa, não há falar-se em nulidade, razão pela qual a sentença de improcedência não merece reparo.
VI. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E MÉRITO NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido em custas e em honorários, estes fixados em 10% do valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.